Tribunal: STF
Processo: RHC 262267
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 876.945/DF, nos termos da seguinte ementa:



    Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. Recurso desprovido.



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se buscava a absolvição do paciente dos crimes de estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude, ou, subsidiariamente, a desclassificação dos delitos e a redução da pena.



    2. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas, sendo inviável a análise do conjunto fático-probatório dos autos nesta sede.



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.



    4. A súmula 231 do STJ estabelece que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.



    5. Agravo regimental desprovido (doc. 90).



    Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 106).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    a) seja anulado o acórdão recorrido, com retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento, determinando que se manifeste quanto a correta tipificação dos delitos;



    b) subsidiariamente, a desclassificação do crime de estupro de vulnerável com relação as vítimas maiores (Tarcísio, Tiago e Lucas), para o crime de violação sexual mediante fraude, por isonomia, coerência, lógica e proporcionalidade com relação a vítima Marcus Vinícius (menor);



    c) absolver o paciente do crime de violação sexual mediante fraude (artigo 215, do Código Penal), em relação a vítima Marcus Vinícius, em razão de tal fato não está previsto na denúncia, importando assim em violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença (congruência).



    d) em não sendo acolhido o pedido “c”, anular o processo, a partir da instrução judicial inclusive (declarações das vítimas), para que a acusação opere o necessário aditamento da denúncia, viabilizando o exercício do contraditório e ampla defesa pelo recorrente, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal (doc. 113, pp. 46-47).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    O recurso não merece prosperar.



    Preliminarmente, cabível registrar quanto a decisão monocrática por mim proferida, as reiteradas manifestações desta Corte no sentido de que, "não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental" (AgRg no RHC n. 147.556/MT, Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 25/6/2021).



    [...]



    Avançando, em que pesem aos argumentos constantes do agravo regimental interposto pelo agravante, tenho que inexistem motivos para a reforma da decisão ora agravada.



    Conforme constou da decisão agravada, a defesa, através da impetração do remédio heroico, busca a concessão de ordem de habeas corpus sustentando, em suma, a absolvição do paciente quanto aos crimes de estupro de vulnerável (vítima T., T. e L.), ante a atipicidade da conduta, considerando a inexistência de provas de que os ofendidos não puderam oferecer resistência, subsidiariamente, a desclassificação dos delitos para violação sexual mediante fraude. Postula a atipicidade do crime de violações sexual mediante fraude (vítima M.), tanto por inexistência dessa imputação na denúncia, como por ausência de prova do elemento fraude, ardil ou estratagema. Por fim, requer a redução da pena abaixo do mínimo legal devido ao reconhecido da atenuante da confissão.



    [...]



    Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, seja por ter sido impetrado concomitantemente, seja por estar ainda escoando o prazo para a interposição de recurso previsto em regramento legal e regimental, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, como na espécie.



    [...]



    Entretanto, não se desconhece a determinação para que, quando presente flagrante ilegalidade, é de se conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Contudo, a referida providência não se verifica no presente writ.



    No tocante as teses de absolvição dos delitos de estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude, bem como de desclassificação do delito de estupro de vulnerável para o de violação sexual mediante fraude, destaco que os pedidos mencionados se confundem com o mérito recursal e, por via de consequência, demandaria revisitar o conjunto probatório dos autos, providência esta inviável em sede de habeas corpus.



    A título de argumentação, destaco que a matéria já foi enfrentada exaustivamente pelo Tribunal de origem, tanto na sentença condenatória, quanto no acórdão que negou provimento ao apelo defensivo, razão pela qual servem para embasar a presente decisão (e-STJ fls. 53-78 e 80-131).



    No mesmo sentido é o parecer do Ministério Público Federal (e-STJ fls. 1.134-1.140):



    “Nos termos do relato, a impetração tem por objetivo principal obter a absolvição do paciente dos delitos de estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. Para isso, contudo, é imprescindível o reexame de fatos e provas.



    De acordo com o tribunal originário, ficou “[c]omprovado nos autos o temor reverencial das vítimas, adolescentes que atuavam como coroinhas e cerimoniários na paróquia em que o acusado exercia o sacerdócio”, bem como que foi esse “fato que as impedia de oferecer resistência aos atos libidinosos praticados pelo acusado”, originando-se aí a conclusão de ser “incabível a absolvição por atipicidade da conduta” (e-STJ, fl. 1068).



    Aliás, cabe destacar que a decisão não trata de considerar o temor reverencial como um elemento capaz de, à primeira vista e em qualquer caso (ou seja, abstratamente), impedir as vítimas de oferecer resistência ao estupro. O que o tribunal decidiu foi apenas que nesta situação concreta, o temor reverencial teve esse potencial impeditivo, conforme revelaram as provas dos autos.



    A mesma situação acontece em relação ao crime do art. 215 do CP: se o tribunal de origem reconhece que o agente praticou o ato libidinoso fazendo uso de meio capaz de impedir ou dificultar a livre manifestação de vontade da vítima em relação ao ato sexual, é esta a conclusão a prevalecer. Porque isso também é feito pela Corte distrital a partir do exame das provas e fatos.



    Portanto, afastar essas conclusões para decidir pela ausência de elementos típicos dos arts. 215 e 217-A, §1º, do CP, só seria possível, em tese, por meio da análise destes elementos de prova, como é evidente. Essa conjuntura, então, atrai a compreensão de que “[d]esconstituir a conclusão do Tribunal a quo para concluir que a vítima, que contava 15 anos de idade na data do fato, não tinha capacidade de oferecer resistência, de forma que estaria caracterizada a violência presumida, implicaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado (…)” (STJ, REsp n. 1.663.451/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/5/17, DJe de 15/5/17).



    As mesmas razões levam ao insucesso do pedido subsidiário de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o de violação sexual mediante fraude.



    Também nesse ponto, é firme o entendimento desse Tribunal Superior no sentido de que “o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita” (STJ, AgRg no HC 843.089/SE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 1º.12.2023).



    Seja como for, ao entender que, concretamente, o temor reverencial pode constituir circunstância que inviabiliza a resistência da vítima para fins de caracterização do estupro de vulnerável, o tribunal originário vai ao encontro da jurisprudência deste STJ.



    De fato, em mais de uma oportunidade essa interpretação foi avalizada pela Corte, como se pode ver:



    [...]



    Portanto, como já mencionado, rever tal entendimento demandaria a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de habeas corpus.



    No mais, não prospera a alegação de ofensa ao princípio da correlação, considerando que se admite o instituto da emendatio libeli, por meio do qual poderá o julgador alterar a capitulação jurídica dos fatos descritos na denúncia, o que ocorreu na hipótese dos autos, conforme fundamentação exarada na sentença, vejamos (e-STJ fls. 53-78):



    “Em razão da[s] própria[s] circunstâncias dos eventos, reconhecida a impossibilidade de resistência ao comportamento ofensivo do acusado, ao praticar os atos libidinosos em razão das vítimas, não se abre espaço para a desclassificação da conduta para a da contravenção penal, que procurava tutelar fatos de somenos importância, o qual não encontra eco com os descritos nos autos.



    Deve-se, contudo, em relação à última vítima, M. V. L. R., proceder-se à devida adequação da conduta atribuída ao acusado, na medida em que, o soldado de reserva constante no artigo 215-A do Código Penal, que apresente a figura da importunação sexual foi introduzida pela Lei nº 13.718/2018, ou seja, posterior aos fatos indicados nos autos. Para a hipótese, a conduta melhor se enquadra na cabeça do dispositivo legal, qual seja, a do artigo 215 do Código Penal, uma vez que o ato libidinoso praticado foi adotado em autoridade que o réu exercia sobre a vítima, quebrando a sua livre manifestação de vontade.



    Na análise da conduta desenvolvida pelo acusado, revela-se a ação típica, com a sua perfeita adequação às normas proibitivas previstas no artigo 217- A, caput, e §1º, do Código Penal (vítima R. L. G.); artigo 217- A, §1º, do Código Penal (vítimas T. S. DE. O., T. T. F. e L. F. DOS S. S.), e artigo 215, caput, do Código Penal (vítima M. V. L. R.), em concurso material.”



    [...]



    Por fim, melhor sorte não assiste à Defesa ao postular a fixação da pena provisória aquém do mínimo legal. A súmula 231 desta Corte de Justiça estabelece que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a redução do apenamento abaixo do mínimo legal. Portanto, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a redução deve ser limitar a pena mínima cominada ao delito. Ademais, cumpre salientar que o entendimento sumular “permanece válido, tendo sido reafirmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, realizado em 14/8/2024” (AgRg no HC n. 876.301/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 91 — grifei).



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de análise das questões pelo STJ impede que elas sejam examinadas diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Por fim, consigno que não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder capaz de afastar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator